Tribunal: TJMT
Processo: 1028710-55.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028710-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 016.974.812-05 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ALEGADA DIFICULDADE PARA ACESSAR O LINK

DA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA - JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA - CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não comprovada a tentativa de acesso, sendo apenas juntado
print
sem informação de data e horário, não merece acolhimento a justificativa.

Sentença de extinção (Lei 9.099/95, art. 51, I), mantida por seus próprios fundamentos.

Condenação ao pagamento de custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da autora à sessão de conciliação.

A parte recorrente alega que teve dificuldade em acessar o aplicativo Teams para participar da audiência.

Não assiste razão à parte recorrente.

O comparecimento da parte reclamante à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No caso em julgamento, a recorrente, apesar de devidamente intimada, não se fez presente na sessão designada para o dia
06 de março de 2023
, às 08h00min, realizada por videoconferência, conforme consta do Termo de Audiência (id 171565183).

A recorrente
somente no dia 15 de março de 2023
apresentou justificativa, com juntada de
print
de tela do qual não consta qualquer informação quanto ao horário ou data da tentativa de acesso.

Inexistindo justificativa plausível para a sua ausência na sessão conciliatória, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, com a condenação ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

A sentença deve, portanto, ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023